Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DUARTE RODRIGUES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Nada a prover (ID no 46563959). As decisões proferidas em sede recursal devem ser cumpridas pelo Juízo de origem. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora